Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723758-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão de ID n.o 131221251 PJe-1, do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que afastou a incidência da Lei Maria da Penha e indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requerido nos autos n.o 0705983-56.2022.8.07.0014. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID n.o 37434615, e as informações devidamente prestadas pelo d. Juízo a quo. Dessa forma, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022 14:40:31. ROBSON BARBOSA Desembargador